Tribunal: TJES
Processo: 5012277-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012277-23.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO - ALARICO AMADO BARCELLOS
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012277-23.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ESPÓLIO - ALARICO AMADO BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:
EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que extinguiu a execução fiscal ajuizada, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito tributário em esfera administrativa antes da citação válida. A decisão afastou a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por inexistência de angularização da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o executado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que, quando o pagamento ocorre antes da citação, não se forma a relação processual, o que afasta a incidência dos ônus sucumbenciais.

A citação válida é condição indispensável para a angularização processual e para a imposição de honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC.

A ausência de contraditório e ampla defesa impede a responsabilização do executado por encargos processuais, conforme orientação do STJ (REsp nº 1.915.735/SC e REsp nº 1.927.469/PE).

O princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma isolada, devendo ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A responsabilidade por eventual ausência de inclusão de honorários advocatícios no acordo administrativo é do ente exequente, não podendo onerar o devedor que quitou o débito extrajudicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, em razão da ausência de angularização processual.

O princípio da causalidade não autoriza a condenação do devedor quando o pagamento ocorre antes da citação, pois não houve contraditório nem ampla defesa.

A omissão na inclusão de honorários advocatícios no acordo administrativo é de responsabilidade do ente exequente, e não do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 312; 924, II; CF/1988, art. 5º, LV; Lei de Execução Fiscal, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000358-47.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 06.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012277-23.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ESPÓLIO - ALARICO AMADO BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou esta execução fiscal contra
ESPÓLIO - ALARICO AMADO BARCELLOS
, objetivando receber o valor referente à CDA n° 7988/2021.

Antes de ser efetivamente citada a executada, o exequente informou na petição Id. nº 11351609 o pagamento do débito na esfera administrativa, postulando, por isto, a extinção do feito.

Ato contínuo, sobreveio sentença extinguindo a execução em decorrência da quitação administrativa do débito, e foi dispensado o pagamento das despesas processuais pela executada, por não ter sido citada para a execução fiscal.

Irresignado, o recorrente interpôs o vertente recurso de apelação, por meio do qual postula a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia posta nestes autos diz respeito, portanto, à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação extrajudicial do débito antes da citação.

Conforme entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, é indevida a
condenação da parte executada em honorários advocatícios nas hipóteses em que ocorreu a extinção da execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da demanda e antes da citação.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação” (Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024 – Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES – 1ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 06.06.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o débito tributário foi quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação do executado ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não subsiste a condenação do executado em honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois não há formação da relação processual. A ausência de citação impede a configuração do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a imposição de encargos processuais ao executado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.915.735/SC e REsp nº 1.927.469/PE. O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, não pode ser aplicado de forma isolada, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que garantem ao executado a possibilidade de se manifestar antes da imposição de qualquer condenação. No caso concreto, restando comprovado que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois a relação processual não se aperfeiçoou. O princípio da causalidade não justifica a condenação do executado quando o pagamento ocorre antes da citação, em razão da inexistência de contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0019514-24.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07.06.2023. (TJES – Apelação Cível 5006628-14.2021.8.08.0024 – Relatora: DESª. HELOISA CARIELLO – 2ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 10.03.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de G Louzada da Silva - ME e Grasielle Louzada da Silva, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida, sem condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de angularização da relação processual. O apelante pleiteia a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 1º, do CPC, prevê a incidência de honorários advocatícios em ações de execução, resistidas ou não; contudo, a interpretação sistemática com o art. 312 do CPC indica que a formação da relação jurídica processual somente ocorre após a citação válida do réu. 4. Não havendo citação válida, não se configura a triangularização da relação processual, o que inviabiliza a aplicação dos efeitos da sucumbência, incluindo a condenação em honorários advocatícios. 5. O princípio da causalidade, quando aplicado a casos em que o pagamento ocorre antes da citação, não atribui ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de honorários, uma vez que não houve resistência ou efetiva participação no processo. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes) e do TJES consolida o entendimento de que, na ausência de citação, é indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito tenha ocorrido após o ajuizamento da ação. 7. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal reforça essa interpretação ao dispor que a extinção da execução, antes de decisão de primeira instância, ocorrerá sem ônus para as partes, caso o débito seja cancelado ou quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, em razão da ausência de angularização da relação processual. 2. O princípio da causalidade não impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ou efetiva participação no processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 312; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/09/2021; TJES, Apelação Cível 5004228-95.2019.8.08.0024, (TJES – Apelação Cível 0003001-28.2014.8.08.0026 – Relatora: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 11.04.2025)

Reforço que não se pode impor a obrigação, à executada, de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização processual, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, tenho que cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios), fazer as devidas atualizações do débito e, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva.

Não é razoável submeter a parte, que quitou, extrajudicialmente, o débito, e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ao prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo do acordo extrajudicial.

Além disso, não é demais pontuar que o Procurador Municipal já é remunerado pelos cofres públicos para atuar nas demandas do Ente que representa. Assim, se no acordo firmado administrativamente pelo Fisco não foram inseridos os honorários advocatícios (ainda que contratados) no cômputo do débito perseguido pela ação executiva, a omissão não foi causada pelo devedor, mas pelo Ente credor que não cuidou de discriminar, no cálculo, a verba honorária.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.